Tribunal: TJSP
Processo: 1005702-61.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Embargos de declaração - rescisão de contrato c.c. devolução de quantias pagas - compromisso de compra e venda de imóvel urbano (lote) - rescisão por desistência dos compradores - cláusula de rescisão que prevê retenções abusivas - percentual de retenção de 20% mantido, eis que dentro dos limites admitidos pelo C. STJ (de 10% a 25%), compatível ainda com os prejuízos suportados pela vendedora

Ementa:
*Embargos de declaração - rescisão de contrato c.c. devolução de quantias pagas - compromisso de compra e venda de imóvel urbano (lote) - rescisão por desistência dos compradores - cláusula de rescisão que prevê retenções abusivas - percentual de retenção de 20% mantido, eis que dentro dos limites admitidos pelo C. STJ (de 10% a 25%), compatível ainda com os prejuízos suportados pela vendedora com o desfazimento do negócio - Súmula 1 do TJSP – nesse percentual não se incluem as arras, pagas por ocasião do fechamento do negócio e que, nos termos do art. 418 do CC/02 (art. 1097 do CC/16), são integralmente perdidas por aquele que der causa à rescisão - devolução em parcela única e imediata - Súmula 2 do TJSP - juros moratórios devidos a partir do trânsito em julgado – demanda procedente em parte - recurso da ré parcialmente provido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.*